Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-68.2022.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005453-68.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLON HENRIQUE FLORENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 002.199.571-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA - CPF: 039.011.691-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO ALMEIDA - CPF: 825.296.048-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BEBER DE FREITAS - CPF: 007.196.212-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARCELA ALMEIDA NEVES - CPF: 003.511.431-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 3 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal leve (art. 129, §13, CP), ameaça (art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, "f", CP) e resistência (art. 329, CP), todos em concurso material (art. 69, CP). A Defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, por ausência de provas, e quanto ao crime de ameaça, por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da oitiva judicial da vítima e a alegada insuficiência probatória justificam a absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal; e (ii) estabelecer se há atipicidade da conduta no crime de ameaça por ausência de dolo específico.

III. Razões de decidir

3. A ausência de oitiva judicial da vítima, por si só, não impede a condenação, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente, composto por laudo pericial e depoimentos testemunhais idôneos colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, ainda que colhida apenas na fase policial, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, notadamente quando corroborada por laudo pericial e por testemunhos de policiais militares que atenderam a ocorrência.

5. O laudo pericial comprova a lesão corporal sofrida pela vítima, compatível com a agressão descrita, sendo confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que também relataram o estado emocional da vítima e as circunstâncias da prisão do réu.

6. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a simples intimidação da vítima, sendo desnecessária a capacidade real de concretizar a ameaça, bastando a produção de temor na vítima.

7. Os elementos dos autos evidenciam a prática do crime de ameaça, com demonstração do dolo específico, mediante ameaças graves e reiteradas que causaram efetivo temor à vítima, inclusive durante a prisão do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação quando os demais elementos probatórios são suficientes e convergentes, especialmente em casos de violência doméstica e familiar.

2. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais idôneos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a produção de temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.

4. Demonstrado o dolo específico e o efetivo temor da vítima, afasta-se a tese de atipicidade da conduta no crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13; 147,
caput
, c/c art. 61, II, "f"; 329; 69. CPP, art. 386, incisos III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005049-51.2021.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 30.05.2025; TJMT, N.U 1003281-18.2021.8.11.0037, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 09.05.2025; TJMT, N.U 1005224-84.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 23.05.2025; TJMT, N.U 1006082-86.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 25.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005453-68.2022.8.11.0013

APELANTE: MARLON HENRIQUE FLORENTINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marlon Henrique Florentino de Oliveira
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal nº 1005453-68.2022.8.11.0013, condenou-o à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §13, e art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, "f", todos do Código Penal, e art. 329, também do Código Penal, todos em concurso material (art. 69, CP).

Em suas razões recursais (id. 285115914), a Defensoria Pública requer, no mérito:
1)
a absolvição do apelante quanto ao crime de lesão, sob o argumento de ausência de provas aptas a embasar a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e, ainda,
2)
a absolvição pela atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo específico na ameaça perpetrada.

Em contrarrazões (id. 285115916), a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 295252859 – 3ª Procuradoria de Justiça, Exmo Sr Dr Roberto Aparecido Turin – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 129, §13 e art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP, e art. 329, também do CP, todos em concurso material (art. 69 do CP), pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza leve, ameaça, com a qualificadora de ter sido cometida contra mulher, e resistência, todos em concurso material, nos seguintes termos:

“(...) Sobressai dos autos que o indiciado MARLON HENRIQUE FLORENTINO DE OLIVEIRA e a vítima Adriana Marcela Almeida conviveram maritalmente por 21 (vinte e um anos) e na época dos fatos, embora estivessem morando na mesma casa, já haviam rompido o relacionamento.

Consoante o apurado, MARLON HENRIQUE é alcoólatra e dependente químico, razão pela qual as brigas entre ele e Adriana são constantes. Nas circunstâncias de tempo e local alhures mencionadas, após passar a noite toda bebendo, o denunciado passou a discutir com a vítima, momento em que a agrediu com um tapa e apagou um cigarro no rosto de Adriana, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 102368041).

Ademais, MARLON pegou uma faca e, munido de tal objeto, ameaçou Adriana de morte. Com medo das ameaças, a vítima correu da residência no sentido da BR 174 B, e acionou a Polícia Militar.

Enquanto os policiais não chegavam, o denunciado ateou fogo em uma motocicleta que era de propriedade dele e de Adriana, deixando-a completamente inutilizada conforme a foto juntada no ID 102368048.

Quando os policiais chegaram no local, a motocicleta ainda estava pegando fogo e, em razão dos relatos da vítima, realizaram a prisão em flagrante de MARLON. Porém, o denunciado resistiu à prisão, agindo com agressividade contra os policiais, que tiveram de se utilizar de força física para concluírem sua imobilização.

Já dentro da viatura, Marlon novamente ameaçou a vítima de morte, dizendo que após sair da cadeia “beberia seu sangue”.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MARLON HENRIQUE FLORENTINO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 129, §13 e artigo 147 c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal, e artigo 329, também do Código Penal, todos em concurso material (artigo 69, CP) (...).”
(id. 285115858)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes indicados na denúncia, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal, por ausência do depoimento da vítima em juízo e de demais provas, com fundamento no art. 386, inciso V ou VII, do CPP, e absolvição do crime de ameaça pela ausência de dolo específico, o que resultaria na atipicidade da conduta, fundamentado no art. 386, inciso III ou VII, do CPP.

Diante do exposto, vejamos.

Tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva dos crimes estão devidamente demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 102366523), o boletim de ocorrência (id. 102366524), laudo pericial (id. 102368041), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo (id. 285114032, 285114033, 285114034 e 285115897).

No que se refere ao delito de lesão corporal, impende consignar que a ausência de oitiva judicial da vítima não possui o condão de, por si só, gerar a absolvição do réu, mormente quando o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente em demonstrar a ocorrência dos fatos criminosos, como no caso dos autos.

Consoante reiterada jurisprudência, notadamente nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

Neste ponto, ainda que ausente a oitiva da vítima em juízo, sua narrativa na fase policial, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, é apta a embasar o decreto condenatório.

Exatamente assim foi decidido pelo E. TJMT nos julgados abaixo:

“(...) A palavra da vítima, prestada em sede policial, assume especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e depoimentos testemunhais. O laudo pericial confirmou a existência de múltiplas lesões corporais de natureza contusa, em diferentes estágios evolutivos, compatíveis com o relato da vítima e indicativas de agressões reiteradas.
O depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência confirmou as lesões e o estado emocional da vítima, reforçando a credibilidade da narrativa acusatória
. A
ausência de oitiva judicial da vítima não compromete a validade da condenação, haja vista a existência de provas corroborativas suficientes
. (...)”
(N.U 1005049-51.2021.8.11.0013, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 30.05.2025)

“(...) A materialidade e autoria do crime restam demonstradas por laudo pericial, boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais foram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A ausência da vítima em audiência não impede a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ, pois a ação penal em crimes de violência doméstica é pública incondicionada
(Súmula 542/STJ). Os
depoimentos dos policiais militares
que atenderam à ocorrência foram
coerentes e corroborados por outras provas
, sendo
idôneos para fundamentar a condenação
, nos termos do entendimento do STJ. (...)”
(N.U 1003281-18.2021.8.11.0037, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 09.05.2025)

Com efeito, o laudo pericial (id. 102368041) atestou as lesões corporais sofridas pela vítima [
“a lesão circular, avermelhada em sua face esquerda (região mentoniana) com vermelhidão local, sem a formação de bolhas, correspondente a queimadura de 1º grau, compatível com o fato historiado”
], enquanto os policiais militares Taffarel Bueno de Almeida e Robson Beber de Freitas, ouvidos em juízo, confirmaram que a vítima lhes relatou ter sido agredida pelo apelante, inclusive detalhando que ele havia apagado um cigarro em seu rosto.

Ambos os policiais militares ainda descreveram o estado emocional da vítima e as circunstâncias da prisão, revelando forte contexto de violência e medo:

“(...) após a imobilização do suspeito a vitima muito abalada relatou que vem sofrendo diariamente com agressões e ameaças de morte por parte do suspeito (...)”
(Policial Militar, Sr. Taffarel Bueno de Almeida, id. 285114032)

“(...) ao chegar ao local encontramos a vítima, chamada Adriana, chorando e desespera [sic] na beira da rodavia (...)”
(Policial Militar, Sr. Robson Beber de Freitas Simões, id. 285114033)

Portanto, resta comprovada, de forma segura e suficiente, a prática do crime de lesão corporal de natureza leve em contexto de violência doméstica, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto ao delito de ameaça, igualmente não assiste razão à tese defensiva. Nos termos do art. 147 do CP, o delito se consuma com a simples intimidação da vítima, mediante promessa de causar-lhe mal injusto e grave, sendo dispensável a efetiva concretização da ameaça.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) 1. A ameaça constitui crime de natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave que cause temor à vítima, independentemente de consequência naturalística. 2. O ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito. (...)”
(TJMT, N.U 1005224-84.2023.8.11.0042, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 23.05.2025)

“(...) Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar condenação criminal. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a produção de temor, não se exigindo a real capacidade do agente de concretizar a ameaça. (...)”
(TJMT, N.U 1006082-86.2021.8.11.0042, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 25.04.2025)

No caso, os elementos constantes dos autos evidenciam que o apelante, durante a prática dos demais crimes, proferiu ameaças graves e reiteradas contra a vítima, inclusive em momento posterior à sua prisão, quando afirmou que
"beberia seu sangue"
.

A prova testemunhal, especialmente os relatos dos policiais em juízo, demonstra que as ameaças foram reais e efetivamente provocaram temor na vítima, evidenciando o dolo específico necessário à configuração do delito.

Logo, não há falar em atipicidade da conduta, tampouco em ausência de dolo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
mantendo inalterada a sentença condenatória
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025